Tribunal: TJBA
Processo: 8008688-11.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008688-11.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: L. S. D. e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANO MENDES CHAGAS

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra o acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA, proferido na Apelação Cível nº 8008688-11.2024.8.05.0080, o qual manteve sentença que condenou a operadora a custear tratamento multidisciplinar para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo Terapia ABA, e fixou indenização por danos morais. A embargante alega omissões e obscuridades no julgamento, apontando ausência de manifestação sobre: (i) cobertura obrigatória das terapias de musicoterapia, hidroterapia e equoterapia; (ii) base de cálculo dos honorários advocatícios; e (iii) possibilidade de realização do tratamento exclusivamente na rede credenciada.

II. Questão em discussão: Verifica-se se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade quanto às teses jurídicas relativas à exclusão de determinadas terapias do rol da ANS, à base de cálculo dos honorários sucumbenciais e à limitação do custeio do tratamento à rede referenciada da operadora, ou se os embargos buscam indevidamente rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir: Não há omissão quanto às terapias específicas, pois o acórdão reconheceu de forma ampla o dever de cobertura com base na indicação médica, ainda que os procedimentos não constem do rol da ANS. A exclusão contratual de procedimentos indicados por profissional habilitado foi considerada abusiva, conforme jurisprudência consolidada. A obscuridade sobre a base de cálculo da verba honorária foi afastada, uma vez que a decisão vinculou expressamente o percentual ao valor da condenação, ou seja, aos danos morais fixados. A alegada omissão sobre a possibilidade de realização do tratamento exclusivamente em rede credenciada foi implicitamente afastada pela fundamentação que reconhece a primazia da indicação médica sobre limitações contratuais. Os embargos constituem mera reiteração de argumentos já enfrentados e não apontam vícios nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configura omissão a ausência de menção expressa a cada terapia indicada quando a fundamentação abrange o conjunto das terapias prescritas por profissional habilitado. A referência à ‘condenação’ como base de cálculo dos honorários é suficiente para identificar o valor correspondente aos danos morais. A recusa ao tratamento fora da rede credenciada foi implicitamente rejeitada ao reconhecer-se o dever de cobertura integral segundo prescrição médica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008688-11.2024.8.05.0080
, em que figuram como Embargante BRADESCO SAUDE S/A e como Embargado L. S. D. representado por EVANILZA SANTOS DAMASCENO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça